Tribunal: TJES
Processo: 0017427-51.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017427-51.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES e outros (5)

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0017427-51.2014.8.08.0024

EMBARGANTES
: ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES E OUTROS

EMBARGAD
O
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO ES - SINDIPÚBLICOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Alexandre de Oliveira Lopes e Outros em razão do v. Acórdão (id
6885696
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelos ora Embargantes na forma da ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. PRAZO PRESCRICIONAL. A PARTIR DA CIÊNCIA DO FATO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO POLO ATIVO DA AÇÃO TRABALHISTA. SINDICATO NEGLIGENTE. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A pretensão da Apelante versa sobre apuração de responsabilidade civil extracontratual fundada em acidente de trânsito, o que faz incidir a regra específica da prescrição disciplinada pelo artigo 206, §3º, V do Código Civil [
Art. 206.
Prescreve:
§ 3º
Em três anos:
V
- a pretensão de reparação civil
].
2.
Desde “
25/06/2009
, [...] quando homologado acordo entre a FAMES e o SINDIPCJBLICOS, quanto ao pagamento dos precatórios, [ ... ]" efetivamente os reclamantes tiveram ciência de que perderam a direito pretendido”, sendo este o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da presente ação de indenização.
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Nas razões recursais (id 7103887) os Embargantes pugnam pelo provimento do recurso afirmando a existência de omissão acerca da inocorrência da prescrição.

Em que pesem os argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que “conquanto a presente ação tenha sido proposta inicialmente na Justiça do Trabalho e, em tese, pudesse interromper o prazo prescricional, a petição inicial foi protocolada em
27.08.2012
(fl. 03), após o decurso do prazo de 03 (três) anos para propositura da ação (datas: conhecimento do fato – 25.06.2009 e propositura da ação – 27.08.2012).”.

Destarte, “
inexiste afronta aos arts. 374 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.